Tribunal: TJMT
Processo: 1031302-46.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031302-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN - CPF: 030.159.821-50 (APELANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLLYNE DE OLIVEIRA - CPF: 065.491.221-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA
S
PROVA
S
OBTIDA
S
POR MEIO DE BUSCA
NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
, ANTE A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA TANTO – NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DA COMPANHEIRA DO APELANTE PRESTADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL POR TORTURA – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO NA OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA – NULIDADE RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. DENÚNCIA DE SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA CONTRA A COMPANHEIRA DO
APELANTE
– REMESSA DE CÓPIA
DESTES

AUTOS
AO MINISTÉRIO PÚBLICO E
À
CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR PARA APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS – ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APELO PROVIDO.

1.
Considera-se

nula

a busca domiciliar realizada sem a existência da necessária justa causa

e
fundadas razões
para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas das referidas buscas.

Na espécie, não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar
fundadas razões
para
a
busca domiciliar,
tais
como campanas no local, monitoramento do
apelante
, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a trafi
cância por parte
dele.

No mesmo sentido, devem ser consideradas nulas e imprestáveis as declarações prestadas na fase indiciária pela companheira do apelante que teria sido submetida
à
tortura, cujo depoimento inquisitivo serviu de base para as declarações dos
policiais
militares que participaram da operação
, bem como o oferecimento da
denúncia
p
elo Ministério Público
,
e para a fundamentação
da

sentença
condenatóri
a
.

Por conseguinte, se não havia fundadas
razões
para a realização
da
busca
na residência do apelante
,
não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior
àquele ato invasivo
,

j
usti
fique a medida.
Logo,
é imperioso
declarar a nulidade das provas obt
idas mediante busca
domiciliar
e
, por
consequência
,

absolv
er
o apelante, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

2.
Havendo denúncia
nestes
autos acerca da suposta prática de torturas em detrimento da companheira do
apelante
, mister se faz remeter cópia
s

ao
Ministério Público e
à
Corregedoria da Polícia Militar, visando a apuração
dos fatos
, nos termos do art. 40
do Código de Processo
Penal.

Provimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kelvin
Lorhan

Soligo

Damian
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1031302-46.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea
Grande
-
MT
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03)
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção “
fora de tal regime
”
,
bem como
ao pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa,
calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo,
sendo
, ademais,
indeferido o direito de
ele
recorrer em liberdade
.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
97717557
, postula
:
(
i
)

o reconhecimento da nulidade do depoimento da informante
Karolly
ne
de Oliveira, por se tratar de prova ilegal obtida mediante tortura;
(
ii
)

nulidade das provas colhidas na
fase
inquisit
iva
,
nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, pela ilegalidade decorrente da invasão de
seu
domicilio sem mandado judicial, sem autorização da
sua
companheira,
e
sem que houvesse a existência de fundadas razões ou situação de flagrância, em violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal;
(
iii
)

a
sua absolvição, com base nas disposições

do art. 386,
IV ou
VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes aptas a demonstrar que teria de fato cometido o
s
crime
s
descrito
s
na denúncia
, ressaltando
,
também
,
que
há evidente contradição nos depoimentos dos policiais
militares
que agiram de forma abusiva e sequer esclareceram o fato de terem se dirigido até ao consultório odontológico de uma amigo para buscar a arma de fogo que estava como garantia de um empréstimo
; e (
iv
)

s
ubsidiariamente, o abrandamento do regime prisional para o semiaberto
;
como
também
a
restituição dos bens apreendidos, eis que não são de origem ilícita.

Nas contrarrazões encontra
diças
no ID
97717560
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
99573461
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente,
é imperativo
esclarec
er
que a
s matérias suscitadas nas razões recursais referentes
às
nulidades
processuais
para
serem
analisadas,

depende
de aprofundamento fático probatório
,
razão pela qual serão enfrentadas em conjunto com os dem
ais temas e não isoladamente como preliminares.

Com efeito,
infere-se da
exordial acusatória
(
ID 85999951
,
p. 90/91
)
,
a

narra
tiva dos seguintes
fatos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1031302- 46.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 17h50min, no
bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha em sua posse arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Consta dos autos, que policiais militares diligenciavam para apurar informação sobre prática de crime de tráfico de drogas. No local indicado, perceberam que alguns indivíduos visualizaram a guarnição, momento em que empreenderam fuga, transpondo o muro. Nesse passo, foi procedida a abordagem de
Karolyne
de Oliveira, namorada de
KELVIN.

3) Os agentes policiais constataram que exalava forte odor de maconha do interior da residência, oportunidade em que realizaram busca no local e encontraram
01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revólver, cal 38, de marca Rossi, 40 (quarenta tabletes de maconha, 01 (um) caderno com anotações e R$ 190,00 (cento e noventa reais)
.

4) Em entrevista informal,
Karolyne
de Oliveira teria imputado a propriedade da droga ao denunciado
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
. Disse, também, que Kelvin comercializa da droga com um parceiro que ela não sabe precisar o nome, mas sabe apenas que faz uso de tornozeleira.

5) Infere- se, ainda, que os policiais militares
deslocaram-se
ao trabalho de
Kelvin
e, no local, procederam a detenção dele.

6) A quantidade, a natureza, a forma que desencadeou a detenção do denunciado, são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da droga.

A MATERIALIDADE DOS CRIMES
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/08-IP, pelo Auto de Apreensão de fl. 14-IP, pelo Laudo Pericial Preliminar de nº 3.14.2020.70734-01, fls. 25/26-IP, os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO

para presença de
“MACONHA”
pesando
7.203,07 g (sete quilos e duzentos e três gramas e sete centigramas)
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
, como incurso nas penas
do artigo 33, caput, da Lei n° 11.346/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/0
, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível
.

Destaques
no original

Como pode
se ver

no édito condenatório
, o juízo de primeiro grau
condenou
o apela
nte

por entender que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo
ficaram comprovadas
.

T
odavia,
é forçoso reconhecer que o
magistrado

não agiu com o costumeiro acerto, porquanto
da análise
destes autos ficaram
sé
rias dúvidas acerca das fundadas razões
que dariam
ensejo e legitimidade a
o ingresso forçado na quitinete do
recorrente
,
havendo, também,
elementos
de convicção
indic
adores

da
possível truculência na abordagem
do insurgente, bem como
condução da operação
militar
que macul
am
e colo
cam
em dúvida a espontaneidade e validade do suposto apontamento da autoria delitiva em relação a
Kelvin
Lorhan

que teria sido realizado por sua companheira, cujos fatos foram tidos como base nas declarações dos
policiais
militares
.

Nesse contexto,
em que pese o entendimento do
prolator da sentença condenatória
,
é forçoso reco
nhecer
que as provas colhidas por meio
da
busca
na casa do apelante

são nulas
, porquanto
o depoimento
de

Karollyne
de Oliveira é imprestável para ser utilizado como
elemento de
prova
,
uma vez

que
nã
o se verifica
, na hipótese,
fundadas razões para dar ensejo
ao
ato de busca e apreensão invectivado
.

Des
se modo,
conforme será demonstrado, não só
o
direito constitucional a inviolabilidade do domicílio
do recorrente
foi
transgredido
,
como
também a intimidade e a integridade física da
sua
companheira foram violadas tornando nula
, como dito, a
malfadada operação policial
; por conseguinte, as provas dela derivadas

Com efeito, v
erifica-se
o

juízo de primeiro grau
consider
ou
pa
ra condenar o apelante
as declarações que teriam sido
prestadas pela
informante
Karollyne
de Oliveira
na fase inquisitiva, das quais transcreveu
esta
parte:

“[...]. QUE convive maritalmente com o suspeito KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN há um ano e oito meses; QUE no início do relacionamento KELVIN fazia uso apenas de cigarro tradicional (tabaco),
mas após três meses a declarante ficou sabendo que KELVIN fazia uso de maconha e há cinco ou seis meses a declarante afirma que descobriu que KELVIN passou a pegar certa quantidade de maconha não apenas para seu uso, como também para vender
; QUE KELVIN alegou que era para consumo pessoal, contudo a
declarante não acreditou na sua versão;
QUE KELVIN levava para casa pedaços pequenos de tablete de maconha, em torno de 400 gramas; QUE após a declarante chamar sua atenção sobre o que estava fazendo (tráfico), KELVIN disse que não iria mais vender
; QUE não ia vender, ia apenas fumar;
QUE para surpresa da declarante, na presente data, tomou um susto ao presenciar os policiais encontrando drogas guardadas pelo KELVIN num canto de parede, ao lado da geladeira; QUE a declarante disse aos policiais que não era usuária de drogas, muito menos traficante e que provavelmente a droga pertencia ao KELVIN
;
QUE a declarante disse aos policiais que KELVIN não estava em casa, mas informou o endereço do seu trabalho; QUE os policiais foram até a empresa e buscaram KELVIN e YAGO; QUE ao retornarem, os policiais perguntaram ao KELVIN sobre a propriedade da droga e KELVIN afirmou serem suas; QUE KELVIN assumiu tudo, dizendo que a droga era toda dele; QUE KELVIN se virou para a declarante e disse para ficar tranquila, pois ele assumiria tudo que fez
; QUE KELVIN teve pelo menos a hombridade de usar de sinceridade com os policiais, colaborando quando lhe faziam as perguntas;
QUE a declarante presenciou inclusive, o momento em que os policiais perguntaram quem teria vendido a droga a ele, foi quando KELVIN respondeu: "Que não sabia exatamente quem mandava a droga, porque pessoas desse tipo não põe a cara e que a droga foi mandada através de um UBER; Que o UBER deixou o pacote na frente da empresa onde ele trabalha; QUE no local tem câmeras e que os policiais podiam acessar as imagens para verificar que estava falando a verdade"
(sic); QUE a declarante afirma estar decepcionada com KELVIN; QUE ambos já tinham discutido sobre o assunto e ele havia prometido não se meter em confusão; QUE devido ao ocorrido de hoje, ambos estão meio brigados;
QUE a declarante chegou a alertar KELVIN sobre o fato dele sujar sua imagem pública, como modelo, nas lojas para as quais costuma fazer pequenos trabalhos de divulgação da marca; QUE sempre foi contra qualquer tipo de prática criminosa; QUE mesmo sabendo que KELVIN faz uso de maconha, nunca usou drogas, nem que fosse a pedido dele; QUE tem como provar o que está dizendo, através de exames toxicológicos, se for o caso, bem como através de sua carteirinha de doadora de sangue; Neste momento a declarante abaixa sua máscara e mostra seus dentes brancos, afirmando que os dentes são saudáveis e brancos e que não tem aquela coloração amarelada, típica da maioria dos usuários de entorpecentes
; QUE em relação ao suspeito YAGO NUNES MAIA, a declarante afirma que ele é apenas um colega de trabalho de KELVIN; QUE os policiais pegaram YAGO no local de trabalho onde estavam; QUE só trouxeram YAGO porque o rapaz está usando tornozeleira eletrônica; QUE YAGO foi preso ano passado pelo crime de Tráfico de Drogas; QUE na época YAGO foi preso com uma quantia muito maior do que a encontrada com KELVIN na data de hoje; QUE a empresa onde ambos trabalham é de propriedade do pai de KELVIN, sogro da declarante, empresa
esta
denominada PLANAN MANEJO FLORESTAL, localizada no endereço acima citado, que é o local para onde a declarante pretende ir a partir de hoje;
Perguntada sobre a lesão em seu olho esquerdo, a declarante afirmou ter sido provocada pelo acidente de carro que teve com KELVIN na direção, no último domingo
; QUE a declarante acredita que KELVIN tenha entrado
nessa
de vender drogas justamente porque estão passando por dificuldades financeiras; QUE o prejuízo que tiveram com o acidente chegou a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) só para o conserto do carro; QUE não bastasse isso, KELVIN tem dois filhos, frutos de um relacionamento anterior e estava complicado arcar com os custos da casa, filhos, etc. QUE mesmo assim não justifica o que ele fez...”.

O
sentenciante transcreveu
, também,
os depoimentos dos policiais militares Jorge Bispo de Moraes e Danilo Gomes de Moraes, também colhidas na fase inquisitorial,
cujos
agentes públicos
,
localizaram o entorpecente
apreendido
na residência do apelante e foram responsáveis
por
sua prisão
.

Estes foram os trechos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

Jorge
(ID. 42957493):

“[...]. QUE esta equipe do GAP 4º BPM na companhia do Policial DANILO GOMES DE MORAES,
recebemos denúncias de que uma quitinete no bairro Nova Várzea Grande havia uma certa quantia de entorpecentes; Que inclusive estaria exalando forte odor aparentando ser maconha, que após levantamento, foi identificado que um conduzido que já possuía passagens por tráfico de entorpecentes e estaria habitando o referido recinto
,
que as equipes do GAP deslocaram até ao local e ao aproximar da quitinete, notou movimentação suspeita aparentando ser alguém tentando evadir pelos fundos; Que de imediato foi realizado abordagem no local e constatado a presença da conduzida KAROLYNE DE OLIVEIRA do gênero feminino; Que foi observado pelas equipes forte odor da substancia entorpecente no interior do recinto, que foi iniciado buscas e encontrado a substancia análoga a maconha vinculada neste B.O.; Que em entrevista com a conduzida KAROLYNE DE OLIVEIRA, esta afirmou que o entorpecente pertencia a seu namorado KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
; Que no momento da abordagem se encontrava em seu serviço, e que ele realizaria a comercialização juntamente com outro elemento que utiliza tornozeleira que trabalha juntamente com ele (suspeito YAGO NUNES MAIA), que as equipes localizaram o suspeito e seu comparsa em seu serviço sendo dado voz de prisão; Que durante entrevista o celular da conduzida tocava incessantemente;
Que ainda em buscas no interior da residência foi localizado 01 Balança de precisão, 01 Revolver Cal 38 de marca Rossi nº D861966, 09 tabletes de substancia análoga a maconha, 31 porções de substancia análoga a maconha, 01 caderno de anotações da venda do entorpecente e uma quantia de R$ 190,00 em espécie
. OBS.
a conduzida do gênero feminino KAROLYNE DE OLIVEIRA encontra-se com uma lesão no olho direito e pescoço de data anteriores, proveniente de um acidente de trânsito conforme relatos da mesma
. Diante dos fatos a GU PM conduziu os suspeitos até a Central de Flagrantes sem lesões corporais para registro de B.O e providencias cabíveis...”. Destaquei.

Danilo
(ID. 42957492):

“[...]. QUE esta equipe do GAP 4º BPM na companhia do Policial JORGE BISPO DE MORAES,
recebemos denúncias de que uma quitinete no bairro Nova Várzea Grande havia uma certa quantia de entorpecentes; Que inclusive estaria exalando forte odor aparentando ser maconha, que após levantamento, foi identificado que um conduzido que já possuía passagens por tráfico de entorpecentes e estaria habitando o referido recinto
,
que as equipes do GAP deslocaram
ate
ao local e ao aproximar da quitinete, notou movimentação suspeita aparentando ser alguém tentando evadir pelos
fundos; Que de imediato foi realizado abordagem no local e constatado a presença da conduzida KAROLYNE DE OLIVEIRA do gênero feminino; Que foi observado pelas equipes forte odor da substancia entorpecente no interior do recinto, que foi iniciado buscas e encontrado a substancia análoga a maconha vinculada neste B.O.; Que em entrevista com a conduzida KAROLYNE DE OLIVEIRA, esta afirmou que o entorpecente pertencia a seu namorado KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
; Que no momento da abordagem se encontrava em seu serviço, e que ele realizaria a comercialização juntamente com outro elemento que utiliza tornozeleira que trabalha juntamente com ele (suspeito YAGO NUNES MAIA), que as equipes localizaram o suspeito e seu comparsa em seu serviço sendo dado voz de prisão; Que durante entrevista o celular da conduzida tocava incessantemente;
Que ainda em buscas no interior da residência foi localizado 01 Balança de precisão, 01 Revolver Cal 38 de marca Rossi nºD861966, 09 tabletes de substancia análoga a maconha, 31 porções de substancia análoga a maconha, 01 caderno de anotações da venda do entorpecente e uma quantia de R$ 190,00 em
espécie.OBS
. a conduzida do gênero feminino KAROLYNE DE OLIVEIRA encontra-se com uma lesão no olho direito e pescoço de data anteriores, proveniente de um acidente de trânsito conforme relatos da mesma
. Diante dos fatos a GU PM conduziu os suspeitos
ate
a Central de Flagrantes sem lesões corporais para registro de B.O e providencias cabíveis...”. Destaquei.

Em um primeiro momento poderia se dizer que as declarações acima
reproduzidas
seriam aptas para dar
embasar a
condenação
do apelante
,
contudo
, conforme sustentado na
s razões rec
ursais
, diante das declarações judiciais da informante
Karollyne
de Oliveira
;
das declarações
da
testemunha
Rosane Pereira Andrade
; bem como
das contradições
encontradiças nos depoimentos
dos policiais militares
acima nominados
, deve ser reconhecida a nulidade decorrente da invasão
do
domicílio
do recorrente
sem que houvesse as fundadas razões
para
o ingresso
,

como também

a
nulidade das declarações prestadas pela referida informante, o que macula
as
prova
s
colhida
s
desde o seu nascedouro.

E ta
is

assertivas
se impõe
m
,
porque
a testemunha
Rosane Pereira Andrade
arrolada pela defesa,
ao
ser ouvida na
segunda fase da persecução penal
(

IDs
97717498 e 97717501)
declarou que é proprietária da quitinete onde o apelante mora com
Karollayne
de Oliveira
, esclarecendo
, também,
que, no dia dos fatos, a vizinha de
ste
ligou
para aquela

dizendo
que tinha acontecido um “
BO”
.

Disse, ainda, a testemunha, que
ao chegar
ao
local

presenciou os policiais
militares
agredindo
a informante
; e que
depois eles
[os policiais
militares
]
fecharam a porta e só ouvia gritos
altos
de socorro
e pedindo pelo amor de Deus para
que
para
ssem
de bater nela
, o que demonstra que as declarações
da informante
colhidas na fase
inquisitorial
, ainda que
tenham sido
levadas a termo

pela
Polícia Judiciária Civil
e não pela
Polícia
Militar
–
que realizou a operação
–
, encontra-se maculada pelas agressões
, em tese, sofridas
e o medo que a referida jovem
d
e apenas vinte e dois anos deve ter
vivenci
ado nos aproximados quarenta
minutos que ficou na pequena quitinete sozinha com vários policiais militares
fortemente armados e
que
apenas
queriam achar um
“
culpado
”
para ser responsabilizado pela droga localizada
na residência do apelante
,
daí por que
as declarações prestadas por
Karollayne

de Oliveira
na fase judicial, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
quant
o a
malfadada
invasão
–, principalmente aquela segundo a qual e
la
foi
obrigada a apontar o seu companheiro como o dono da droga
apreendida –
não podem ser desprezadas.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que

Rosane

Pereira Andrade
afirmou, também, q
ue por volta das 15h30 os policiais
militares
voltaram à quitinete com
o
apelante
, entraram e fecharam a porta e novamente
ela
começou a escutar barulho de chutes e socos
,

esclarecendo, ademais,
que quem estava lá dentro apanhou muito
. Além disso,
a testemunha
declarou
que
,

no dia dos fatos
,

esteve no local no período matutino
, por volta das 8h,
e
Karollyne

de Oliveira
não ap
r
e
se
ntava

qualquer les
ão, porém, após os
acontecimentos

acima narrados
,
a
compa
nheira do apelante
apareceu
toda inchada e vermelha, e,
mesmo
depois de três dias do ocorrido

a informante
ainda estava com o rosto muito machucado,
o que demonstra pertinência à tese defensiva de que
pode ter havido
arbitrariedade e excesso por parte dos
integrantes da Polícia Militar
.

Acerca das contradições dos depoimentos dos policiais militares
–
demonstrando que não havia fundadas suspeitas para ingresso na residência do apelante
–
, é importante registra
r
que, conforme
consta nos

depoimentos utilizados pelo
prola
tor
da
sentença
condenatória,
por sinal
,
idênticos naquele padrão do
“
copia
e cola”
,
na fase inquisitiva
,
Jorge Bispo de Moraes e Danilo Gomes de Moraes afirmaram que
havia denúncias
de que
uma quitinete no
B
airro Nova Várzea Grande
existiria
certa quanti
dade
de entorpecentes
que
exalavam forte odor aparentando ser maconha
;
e que no
imóvel
habitava um sujeito que já
tinha
passagens por tráfico de entorpecentes
,

razão pela qual realizaram diligências para a apuração do
s

fatos
.

Todavia,
Jorge Bispo de Moraes
,
em juízo
(
IDs
97717481 a 97717484)
,
ao revés do afirmado anteriormente, disse que
havia acabado de entrar em serviço e e
stava em rondas pelo local
,
quando teria percebido que alguns indivíduos
–
que estavam em um portão menor da quitinete
–
, ao notarem a presença da equipe policial,
supostamente
empreenderam fuga,
motivo
pel
o
qual
fizeram o devido
acompanhamento
, somente consegui
ndo
fazer
a detenção de
Karollyne
de Oliveira
em uma quitinete, onde exalava forte odor de maconha, ocasião em que fizeram busca no interior do
dito
imóvel e localizaram a droga e outros objetos, acrescen
tando,
ainda, a dita testemunha,
que a companheira do apelante espontaneamente teria indicado
este
como proprietário do estupefaciente
;
e que não a agrediram
a informante
e nem a algemaram.

Jorge Bispo a
firmou, também, que o
recorrente
teria dito
para ele
que apenas estava guardando a droga para uma terceira pessoa que naquele dia iria busc
á
-la.

Danilo Gomes de Moraes, na fase judiciária
(
IDs
97717478 a 97717480)
, deixou evidenciado que somente
l
embrou
-se
dos fatos
por conta da leitura realizada pelo
p
romotor de
j
ustiça, reproduzi
ndo, por isso,
alguns fatos que inicialmente coincidiram com o
s

narrados por ele
na fase administrativa, todavia, afirmou que
sequer participou da abordagem eis que não estava na primeira viatura e não acompanhou a apreensão da droga,
e que não
sab
ia
o local exato em que foi encontrada, afirmando,
outrossim,
não saber do resultado das diligências realizadas no consultório odontológico,
e
que foram os policiais mais antigos que entrevistaram o apelante e conduziram a
operação, pessoas, essas, que não foram ouvidas em nenhuma das fases da persecução penal
.

Assim, a
lém de contraditória entre os fatos anteriormente narrados,
a
afirmação
na fase judiciária
feita pelo
policia
l
militar
Jorge Bispo de Moraes
–
que estaria na primeira viatura

na qual faziam
rondas pelo local
–
é incompatível com a versão
apresentada
por ele
na fase inquisitiva
segundo a qual
estavam
fazendo

diligências
naquela região
em razão
de uma denúncia de que teria certa quantidade de drogas na q
uitinete onde reside o apelante, além do que, conforme afirmando alhures, as declarações
que os
militares
prestaram
na fase inquisitiva que serviram de base para o oferecimento da denúncia e para a condenação
do recorrente

tiveram por
fundamento
as declarações que
teriam sido
prestadas

por

Karollyne
de Oliveira cuja
voluntariedade
e
força probante
fica
ram
c
omprometidas pelos
fortes elementos
de convicção
que indicam a atuação
, em tese,
abusiva dos
integrantes da P
ol
ícia

M
ilitar,
eivando
, por conseguinte,

toda a ação penal.

Nesse contexto,
f
icou evidenciada
a inexistência de
fundadas razões de que no local estivesse sendo praticado um crime para que pudesse ser excepcionada a vedação constitucional de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, havendo,
também, clara
indicação de que houve arrombamento do portão e invasão da quitinete,
no momento
em que
Karollyne
de Oliveira lavava roupas e ouvia músicas com um fone de ouvidos e foi surpreendida com vários policiais militares fortemente armados dentro de sua
residência
.

Mas se isso não bastasse, a
l
ém da nulidade
das provas
por conta da invasão do domicílio
do apelante
, existem
nestes
autos
, elementos
indica
dores
que teria havido
também
violação da privacidade e
intimidade da
sua
c
ompanheira, pelo fato de
ela
ter tido as suas conversas, informações e imagens
que estavam
em seus arquivos e aplicativos acessados pelos policiais militares
no

seu aparelho celular, supostamente após a imobilizarem e segurarem para que seus olhos desbloquea
ssem
o aparelho, ocasião em que teriam
visto
uma fotografia
na qual
aparecia uma arma de fogo segurada por uma mão que seria do
recorrente
.

C
onquanto seja difícil a prova
da prá
tica dessa arbitrariedade, o certo é que a versão trazida pelo apelante em sua tese defensiva
mostra-se no mínimo plausível tendo em vista o fato de que os policiais militares ouvidos em juízo, embora não soube
ssem
precisar e esclarecer o motivo
da realização das
diligência
s
, confirmaram que de fato após a apreensão da droga as viaturas se dirigiram até um consultório odontológico
, onde, segundo o
recorrente
,
a arma de fogo estaria
“empenhada”
como garantia de um empréstimo realizado
para ele
por um amigo dentista, o que coloca em dúvida se
o artefato bélico teria sido localizado
na quitinete do
insurgente
deixando mais temerária ainda a denúncia.

Destarte,
não obstante a
apreensão da
droga e

demais objetos
em decorrência da referida
invasão domiciliar
, bem
assim
considerando a
possibilidade de o apelante
–

que
no passado, já teve envolvimento com tráfico de drogas
– ter voltado à prática do
comércio malsão
, co
nsoante
afirmou o sentenciante
,
é imperioso
reconhecer a nulidade da
s
busca
s

realizada
s

n
a

su
a

residência
,
e, por
consequência
, absolvê-lo pelo crime de tráfico de drogas,
haja vista que se considera
nula
a
referida

revista
realizada sem
que exist
issem

fundadas razões
para a
execução
da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal,
considerando-se
nulas também as provas derivadas das
ditas
buscas.

Além do mais, impõe-se ressaltar que,
no caso destes autos,
não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a
outras
situações que poderiam caracteriz
ar a justa causa para a busca no interior
da

residência
do apelante
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
por parte dele
, cumprindo assenta
r, por importante,
que se houvessem as tais pessoas
que teriam demonstrado nervosismo e se evadido para o fundo da casa ou do terreno, os policiais militares a
s
teriam detido.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade,
mormente quando se trata de uma grande quantidade como no caso em análise
(
7.203,07 g (sete quilos e duzentos e três gramas e sete centigramas) de maconha],
existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante
procedeu o magistrado
no caso destes autos
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal,
estabelecendo
que
as

fundadas razões
contida
s
na norma sofre
m
análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu
“
carta branca”
para
o
ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

No entanto
, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante
foi
asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Por conseguinte, se,
na espécie
, não havia fundadas suspeitas para a realização
da
busca
domiciliar na quitinete do
apela
nte
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior a busca em seu domicílio, justifique a medida.
Assim, a
“estória
” mal contada na denúncia
,
não justifica, por si só, a invasão da privacidade
do
recorrente
, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve fundada
s

razões
para a invasão do domicílio do apela
nte
,
a apreensão posterior do entorpecente
e apetrechos para o
seu
preparo
padece de nulidade
,
assim como p
adece
m
as declarações
Karollyne
de Oliveira
que, ao que parece, teve
a
sua integridade física
,
privacidade e intimidade violadas
,
isso
sem contar a apreensão da arma de f
ogo que teria sido descoberta d
e

maneira ilegal e

teria sido apreendida em local diverso daquele em que reside o
recorrente
,
devendo,
consequentemente
,
todas
as
provas ilegais
serem desentranhados destes autos, assim como os demais elementos probatórios delas decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal
.

Por conta disso,
não sobra qualquer materialidade
a
ensejar a condenação
do
apelante, que
deve

ser
absolvido do
s
delito
s
de tráfico de drogas
e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
previsto
s
no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
e art.
12 da Lei n. 10.826/03,
por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
ele
concorrido para a
s
referida
s
infra
ções
pena
is
,
com fulcro no art. 386, II e V,
do referido
Codex
.

É
imperioso consignar
, além do mais,
que
nestes
autos
existem denúncias do apelante e de
Karollyne
de Oliveira,
sua
companheira
,
corroboradas pelas declarações
prestadas em juízo pela testemunha Rosane Pereira Andrade,
segundos as quais

a informante

teria sido submetida
a condutas ilícitas por parte de integrantes da Polícia Militar de Várzea Grande, algumas previstas na Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura desta maneira:

Art. 1º Constitui
crime de tortura
:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
:

a)
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa
;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1º Na mesma pena incorre
quem submete pessoa presa
ou sujeita a medida de segurança
a sofrimento físico ou mental
, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal
.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º
Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º
Aumenta-se a pena de um sexto até um terço
:

I -
se
o crime
é
cometido por agente público
;

II –
se
o crime
é
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime
é
cometido mediante
seqüestro
.

§ 5º
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público
e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. (...).

Como se sabe, a
República Federativa do Brasil, constituída sob a égide de um Estado Democrático de Direito,
tem
como fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, capitulada no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, cujo princípio, por sua vez, sobrepõe-se a todos os bens, valores e aos demais preceitos constitucionais.

Não se pode olvidar, outrossim,
que o sistema penal pátrio atentamente prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal
assim redigido:

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Antes de integrar a
Carta Política do Brasil
, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia
nos seguintes termos:

“toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

Por
seu turno
, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando de forma clara e indubitável que
:

“toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa
[
...
]
”
.

Por derradeiro
, c
omo nos depoimentos
prestado
s
na fase
judicial
existe
m

afirmações
que
Karollyne
de Oliveira, t
eria s
ido vítima de torturas por parte de policiais militares de
Várzea Grande
no dia d
a operação policial que apreendeu drogas na quitinete em que
ela
morava com o apelante,
devem ser remetidas cópias destes autos ao
Procurador-Geral de Justiça, já que o
promotor de justiça

que oficia na
Comarca
de Várzea Grande
estava
presente
na
audiência
não adotou qualquer providência sobre o
assim
, assim como para a Corregedoria da Polícia Militar visando a apuração dos supostos abusos denunciadas nas declarações encontradiças neste
s

autos
.

Posto isso
,
em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por
Kelvin
Lorhan

Soligo

Damian
,
para
declarar a nulidade da busca domiciliar
realizada na
sua

residência
sem fundadas razões, bem como
a nulidade
das declarações
prestadas
na fase inquisitiva
Karollyne
de Oliveira
,
anulando
, ainda,
as provas dela derivadas, em especial a apreensão da
s
drogas
e da arma de fogo de uso permitido, absolvendo o apelante da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e art.
12 da Lei n. 10.826/03,
por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
ele
concorrido para a
s
infraç
ões
pen
ais
, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
.

Outrossim,
ainda como consequência desta decisão, declaro prejudicado
a pretensão de
abrandamento do regime prisional para o semiaberto, bem como defiro
o pedido de
restituição ao apelante dos seguintes bens apreendidos:
1 (uma) pulseira dourada, 1 (um) anel dourado,
e
1 (um) relógio dourado
.

Determino,
outrossim,

com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal, a remessa de cópia integral destes autos ao
Procurador-Geral de Justiça, já que o
membro
Ministério Público
que oficia na
Comarca de Várzea Grande estava
presente
na assentada
e
não adotou qualquer providência sobre o
assunto;
assim como para a Corregedoria da Polícia Militar
visando a apuração das denúncias da prática de eventual crime de tortura por parte de policiais militares, noticiadas nas declarações encontradiças neste
s

autos
.

Por derradeiro,
considerando que este recurso veio da primeira instância sem a expedição da guia de recolhimento provisório, determino que o Departamento da Segunda Secretaria Criminal expeça,
independent
emente da publicação
deste
acórdão,
alvará de soltura
em favor de
Kelvin
Lorhan

Soligo

Damian
,
para que
s
eja
colocado,
imediatamente
,
em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022